Tribunal: TJES
Processo: 5000501-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000501-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE SILVA BUQUER
COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA..
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003. Os impetrantes alegam nulidade da busca e apreensão e ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, pleiteando a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a busca e apreensão realizada pelos agentes de segurança violou as normas processuais e constitucionais; e (
ii
) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca e apreensão realizada pelos agentes de segurança observa os requisitos do artigo 240, do Código de Processo Penal, pois decorre de fundadas razões baseadas em elementos concretos, como mudança abrupta de direção, tentativa de fuga e invasão de domicílio alheio.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que a busca pessoal e domiciliar sem mandado é admissível quando há fundada suspeita, sendo inadequadas abordagens meramente intuitivas, o que não se verifica no caso concreto.
5. A prisão preventiva do paciente atende aos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além da necessidade da medida para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração criminosa.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, uma vez que os elementos concretos evidenciam a periculosidade e a inadequação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXVI; CPP, arts. 240, 244, 282, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 806.053, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 23/08/2024; STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13/04/2021; STJ, HC 623.188, Relª Min. Laurita Vaz, DJE 18/12/2020; STF, HC-RO-AgR 206.550, Relª Min. Rosa Weber, DJE 11/11/2021; STF, HC-AgR 205.684, Relª Min. Rosa Weber, DJE 04/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000501-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRE SILVA BUQUER

Advogado(s) do reclamante: LUIS FILIPE VENTURINI SIMOES

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE SILVA BUQUER
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
a

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 11765042),
que
o
paciente se encontra custodiad
o
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000805-51.2024.8.08.0021, tendo em vista a suposta prática da
s

c
onduta
s
tipificada
s

no artigo
33, da Lei nº 11.343/
20
06,
e no artigo 1
4
, da Lei nº 10.826/
20
03
.

Nesse contexto,
a
duz
em

o
s
impetrante
s
acerca
d
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

S
ustentam, ainda
,
a ilicitude dos elementos informativos produzidos
,
por
suposta
v
iolação ao
s
artigo
s
240, § 2
º,
e 224, ambos
do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 30 de janeiro do corrente ano (id 11958228), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, os impetrantes sustentam a nulidade da busca e apreensão realizada, eis que teriam ocorrido através de suposta violação aos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não admitir a busca pessoal sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção de tais medidas.

Analisando de forma perfunctória o caso em concreto, observo que a ação policial,
a priori
, estava fundada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la.

Nessa senda, registro que os policiais militares afirmaram que estavam em patrulhamento, quando avistaram o ora paciente, que ao percebem a presença da guarnição, mudou abruptamente de direção, vindo a entrar em um terreno, e, posteriormente, no interior da residência existente no local. Afirmaram ainda, que em contato com os moradores, receberam a informação que ele teria invadido a casa. Por fim, disseram que ao percorrerem o caminho feito por ele, lograram êxito em encontrar drogas e uma arma de fogo.

Assim, a princípio, tenho que a busca realizada pelos agentes de segurança que consubstanciou na apreensão de arma e substâncias entorpecentes (haxixe, crack e cocaína), ocorreu em função de elementos concretos e objetivos aptos a justificar a ação policial, quais sejam, mudança de direção, fuga e invasão de domicílio alheio, e de acordo com as hipóteses previstas pelo artigo 240, do Código Penal, bem como, sem violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Sobre o tema, colaciono seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. MUDANÇA DE SENTIDO NA VIA PÚBLICA AO AVISTAR OS POLICIAIS E ESBOÇOU FUGA. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal/veicular independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Quanto à realização de busca pessoal ou veicular, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 5.
Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a Lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva. 6. No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, tendo em vista que o agravado alterou a sua direção na caminhada ao perceber a aproximação da guarnição e esboçou fuga
. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 806.053; Proc. 2023/0065520-6; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024).

Ademais, a presente ação mandamental não comporta dilação probatória, nem é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, razão pela qual a apreciação da tese que sustenta o presente
writ
se mostra descabida na presente oportunidade.

Por oportuno, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
[...]. (STF; HC-RO-AgR 206.550; SP; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 11/11/2021; Pág. 31).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.
2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
[...]. (STF; HC-AgR 205.684; SP; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 04/10/2021; Pág. 24).

Destarte,
in limine litis
, não observo a existência de nulidade na busca e apressão realizadas, e, consequentemente, de ilicitude dos elementos obtidos em razão de tais diligências.

Em relação à suposta ilegalidade da segregação preventiva, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313, do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312, do Código Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (i) prova da existência do crime e do (ii) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (iii) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (i) garantia da ordem pública, (ii) da ordem econômica, (iii) por conveniência da instrução criminal ou (iv) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, in verbis:

[...]
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
ALEXANDRE SILVA BUQUER
, por imputação de prática do crime tipificado no
Artigo 14 da Lei nº 10.826/03 e at. 33 da Lei nº 11.340/06
. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, Policiais Militares avistaram o autuado que tentou fugir da guarnição por dentro de uma residência. Após lograrem êxito em abordarem o autuado, os Agentes Militares encontraram na residência uma arma de fogo TAURUS calibre .32, 14 (quatorze) bolas de substância similar a haxixe e 15 (quinze) pedras de substância similar a crack. No caminho percorrido pelo autuado, encontraram 01 (uma) porção de substância similar a haxixe e 23 (vinte e três) pinos de substância similar a cocaína.
DIANTE DO REDUZIDÍSSIMO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATUANDO NO CARTÓRIO DESTE PLANTÃO DE CUSTÓDIA, NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS PESQUISAS DOS REGISTROS CRIMINAIS DO INDICIADO
. Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com o incluso na denúncia ofertada, destaco que foram apreendidos na ocasião 01 (um) revólver calibre .32, carregado com 05 (cinco) munições, 14 (quatorze) bolas de haxixe, 15 (quinze) pedras de crack, 01 (uma)porção de haxixe e 23 (vinte e três) pinos de cocaína, e que eles foram encontrados espalhados no interior da residência invadida pelo ora paciente, com o intuito de evitar a sua prisão.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva da paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade da paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Nessa senda, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Ademais, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 12062156.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)